Tribunal: TJBA
Processo: 8039818-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039818-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DENILSON SALES DA CONCEICAO SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO NONATO RANGEL LEITE, ALAN ALMEIDA XAVIER, MARCELO RANGEL LEITE

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE MURITIBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. VIA INADEQUADA PARA REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado por MARCELO NONATO RANGEL LEITE, ALAN ALMEIDA XAVIER e MARCELO RANGEL LEITE, em favor de DENILSON SALES DA CONCEIÇÃO SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). Sustenta-se ausência de justa causa para a custódia, impronúncia de corréu em processo desmembrado, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Liminar indeferida. O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial e, na extensão, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar a ocorrência de excesso de prazo na custódia cautelar; e (iii) definir se a impronúncia do corréu justifica a revogação da prisão do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, nos indícios de autoria e materialidade, e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea, amparada em elementos objetivos constantes dos autos, inclusive destacando a suposta vinculação do paciente a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.

A impronúncia de corréu em processo desmembrado, baseada em critério objetivo, não conduz, por si só, à revogação da prisão do paciente, especialmente quando há elementos individualizados que justificam sua custódia.

Não se verifica excesso de prazo injustificado, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus, o desmembramento processual e a atuação regular da defesa e do Judiciário, conforme informado nos autos e consignado no parecer ministerial.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados sob a ótica da razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

O Habeas Corpus não se presta à valoração aprofundada de prova ou à análise de mérito, como pretensamente buscado pelos impetrantes com base em alegações de negativa de autoria ou fragilidade probatória.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, torna-se desnecessária a análise pormenorizada das cautelares previstas no art. 319 do CPP, diante da inadequação dessas ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível e válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do crime, indícios suficientes de autoria e a necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A impronúncia de corréu em processo desmembrado não vincula a análise da legalidade da prisão do paciente, quando presentes fundamentos autônomos para a segregação cautelar.

O excesso de prazo não se configura quando o trâmite processual revela diligência regular do Judiciário e complexidade do caso, afastando o alegado constrangimento ilegal.

O Habeas Corpus não é via adequada para o reexame de provas e valoração da autoria, por exigir dilação probatória incompatível com sua natureza.

A demonstração da necessidade da prisão preventiva afasta automaticamente a aplicabilidade das medidas cautelares diversas do cárcere, sem exigência de fundamentação exauriente sobre cada uma delas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 312, 319, 648, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, HC nº 5093585-97.2020.8.09.0000, DJE de 06.04.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8039818-31.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
s

MARCELO NONATO RANGEL LEITE, ALAN ALMEIDA XAVIER
E
MARCELO RANGEL LEITE

e como Paciente
DENILSON SALES DA CONCEICAO SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
parcialmente da ordem
e
nesta parte
DENEG
Á-LA
, nos termos do voto condutor.